Tribunal: STF
Processo: RvC 5579
Classe: RvC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-31
Data de publicação: 2025-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto contra decisão monocrática que negou seguimento à revisão criminal.



    Assevera a defesa (eDOC 34) que há contradição na decisão embargada, tendo em vista que a ação revisional “tem o escopo de Revisar Acórdão de Segunda Instância que analisou o mérito e manteve o perdimento do veículo da Embargante perante o E. TJMG, inicialmente perdido em sede de Primeiro Grau, que foi objeto de Recurso de Apelação”. 



    É o relatório. Decido. 



    2.Principio enfatizando que, de acordo com o estatuído no art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado atacado. Da mesma forma, prevê o art. 337 do RISTF: “Cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.”



    Haverá ambiguidade se o julgado revelar incerteza, dubiedade; omissão, quando não enfrentadas todas as questões postas ou esquecidos pedidos dos litigantes; obscuridade ao faltar clareza no acórdão; contradição nas vezes em que não existir lógica na fundamentação ou serem registradas proposições inconciliáveis. Ainda se tem admitido, em hipóteses excepcionalíssimas, a atribuição de efeito infringente quando a consequência lógica do provimento dos embargos de declaração impor a correção do caminho anteriormente adotado.



    Ainda acerca da adequação dos embargos de declaração:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. I – Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência de omissão apontada na inicial. II – A análise dos autos demonstra que todas as decisões anteriores examinaram de forma adequada a matéria e apreciaram inteiramente as questões que se apresentavam. As razões de decidir, adotadas por ocasião de cada julgamento, são suficientes para afastar a pretensão dos embargantes. III – Embargos declaratórios não conhecidos, determinado a extinção do feito e o arquivamento dos autos.” (HC 134412 ED-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE RECLAMAÇÃO OU DE AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011). 4. In casu, o acórdão embargado restou assim ementado: “RECLAMAÇÃO. JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. A RECLAMAÇÃO NÃO É O INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO PARA APRECIAR A CORREÇÃO DA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE: RCL 7569. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” 5. Embargos de declaração desprovidos.” (Rcl 22759 AgR-ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, grifei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE O ÓRGÃO JUDICANTE SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 535, II, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão. III – O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. IV – Embargos de declaração rejeitados.” (SS 4836 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, grifei)



    Feitos tais registros, no caso, sem razão o embargante.



    3.Verifico que a decisão recorrida foi expressa ao reconhecer a incompetência deste Supremo Tribunal Federal para processar a presente revisão criminal, em que se pretende a análise do perdimento de bens decretado na sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Janaúba/MG, sob a alegação de que pertence a terceiro de boa-fé.



    Ao aposto do que afirmado pela defesa, não se inaugura a competência do STF, ainda que o escopo da presente revisão criminal seja o de “revisar acórdão de segunda instância que analisou o mérito e manteve o perdimento do veículo da Embargante perante o E. TJMG, inicialmente perdido em sede de Primeiro Grau, que foi objeto de Recurso de Apelação”. 



    Portanto, não há contradição na decisão embargada, proferida sob os seguintes fundamentos (eDOC 30): 



    “1. Do cabimento da revisão criminal 



    Nos termos do art. 102, I, “j”, da Constituição Federal compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, revisão criminal de seus julgados. 



    No mesmo sentido, o art. 624, I, do CPP estabelece que as revisões criminais serão processadas e julgadas pelo STF, quanto às condenações por ele proferidas. 



    O entendimento da Corte é de que essa competência existe apenas se “a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito” (Revisão Criminal 5.448, Agravo Regimental, Rel. Min. Carmen Lúcia, Pleno, julgado em 17.3.2016). Em sentido semelhante: RvC 4.702, Rel. Min. Alfredo Buzaid, Tribunal Pleno, DJ 7.10.1983; RvC 5440, Rel. Min. Luiz Fux, DJe. 6.5.2014; RvC 5390, Rel. Min. Carlos Britto, DJ. 26.8.2004; e RvC 5427, Rel. Min. Celso de Mello, DJe. 16.9.2015, RvC 5555 ED, Rel. FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado DJe- 17/3/2025. 



    Na hipótese dos autos, o requerente pretende que seja revisada sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Janaúba/MG. 



    Logo, esta Corte não possui competência para processar e julgar a presente revisão criminal”.



    4.Diante do exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, bem no art. 620, § 2º, CPP, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente